Tribunal: TJDFT
Processo: 0729130-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO E RECONVENÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO DE FUNDO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. DESATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em obediência aos princípios da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. Verificado que o dispositivo da sentença está em consonância com o pedido, nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC, não há que se falar em prolação de sentença extra petita.
2. In casu, o autor não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a existência do seu direito na ação principal e a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do réu, quanto às alegações da reconvenção (art. 373, incisos I e II, do CPC). De modo que o argumento de quitação constante da cessão de direitos não foi suficiente para afastar as conclusões do Juízo de que haveria cláusula verbal que previu contraprestação por parte do autor, que não provou seu cumprimento.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.